Tribunal: TJPA
Processo: 0802303-61.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802303-61.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: GENIALDO REIS SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO E O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Genialdo Reis Souza
contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, supostamente causado por ausência de sinalização em quebra-molas. Alega o autor que trafegava como passageiro em motocicleta, quando caiu devido à ausência de sinalização da lombada, sofrendo fratura com sequelas permanentes. Requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização total de R$ 100.218,00 (cem mil duzentos e dezoito reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em apurar se restaram preenchidos os pressupostos legais para a responsabilização objetiva do Município de Parauapebas por danos decorrentes de acidente de trânsito, supostamente ocasionado por ausência de sinalização em quebra-molas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração cumulativa de três pressupostos: conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano efetivamente suportado e nexo de causalidade entre ambos, conforme preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal;

4.

No presente caso, a alegação de ausência de sinalização adequada na lombada que teria ocasionado o acidente não foi amparada por prova robusta e idônea constante nos autos. Ressalte-se que o boletim de ocorrência foi lavrado apenas três meses após o fato, fundamentando-se exclusivamente na versão unilateral apresentada pela parte autora;

5.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que o boletim de ocorrência, por consubstanciar relato unilateral e não submetido ao contraditório, não possui, isoladamente, força probatória suficiente para comprovar a existência de nexo causal entre a suposta omissão administrativa e o evento danoso;

6.

A ficha de atendimento pré-hospitalar e as imagens fotográficas juntadas aos autos revelam-se imprecisas quanto à exata localização do acidente, à sua dinâmica e à efetiva correlação entre o sinistro narrado e eventual deficiência de sinalização viária;

7.

Não houve produção de prova pericial ou testemunhal a esclarecer as circunstâncias fáticas, tampouco se extrai das fotografias apresentadas qualquer metadado, coordenada geográfica ou marcação temporal que as vincule, com segurança, ao local e à época do alegado acidente;

8.

Assim sendo, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível reconhecer, à luz do conjunto probatório coligido aos autos, a existência de nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilização objetiva do ente público demandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do ente público, impõe-se a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano efetivamente experimentado, não se prestando a esse fim a mera prova unilateral desacompanhada de elementos técnicos ou testemunhais corroborativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 1º, § 2º, e 90, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Cív. 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide M. da Costa Cunha, j. 11.12.2023; TJ-MT, AC 0003141-69.2013.811.0008, Rel. Des. Gilberto L. Bussiki, j. 13.05.2020; TJ-AL, AC 0718335-31.2019.8.02.0001, Rel. Des. Otávio L. Praxedes, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Genialdo Reis Souza
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que, em 14 de março de 2022, trafegava como passageiro em uma motocicleta Honda/POP100, placa QDC-2555, pela Rua Central, no Bairro Central do Município de Parauapebas, quando sofreu queda ao transpor um quebra-molas desprovido de sinalização.

Sustentou que, em decorrência do acidente, foi conduzido ao Hospital Municipal com fratura no antebraço direito e, posteriormente, foi diagnosticado com sequelas permanentes consistentes em hipotrofia, deformidade local, impotência funcional, déficit de força e instabilidade, com perda funcional moderada de 50% no referido membro.

Alegou que o quebra-molas foi sinalizado somente após o ocorrido.

Diante disso, requereu a condenação do Município ao pagamento de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) a título de danos materiais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes moldes:

“(...) ainda que não se negue o acidente automobilístico e os danos suportados, não há dúvidas de que o necessário nexo causal não conseguiu ser evidenciado. Não há nos autos elementos idôneos para confirmar a narrativa de que o acidente tenha se dado por razão da lombada. Lembremo-nos que esse ponto foi especificamente impugnado pelo município e, mesmo se tendo facultada a demonstração desses fatos, esses não conseguiram ser demonstrados.

O boletim de ocorrência não tem o condão de esclarecer essa questão, já que seu conteúdo foi confeccionado com base em informações unilaterais.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. (...)”

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 22819511).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença desconsidera os documentos médicos que evidenciam fratura e sequelas permanentes decorrentes do acidente.

Alega que o acidente foi provocado por ausência de sinalização adequada do quebra-molas, que se encontrava sem pintura ou qualquer advertência visual.

Sustenta que o Município responde objetivamente pelos danos causados por omissão específica, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Destaca que apresentou prova documental idônea e suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e os danos sofridos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos.

Em contrarrazões, o Município refuta as alegações recursais e pugna pelo desprovimento do recurso

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22880371 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24386821 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal referre-se à análise da responsabilidade civil do Município de Parauapebas pelos danos sofridos pelo autor, em decorrência de acidente de trânsito supostamente provocado por quebra-molas desprovido de sinalização.

A responsabilidade civil dos entes que integram a Administração Pública encontra fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, o qual dispõe, em essência, que as pessoas jurídicas de direito público, assim como aquelas de direito privado prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho
[1]
leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo
[2]
, em sua obra Responsabilidade Civil, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Firmadas essas premissas, cumpre analisar se, no presente caso, estão preenchidos os requisitos necessários à responsabilização do ente público.

O artigo 1º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro consagra que o trânsito em condições seguras é um direito de todos os cidadãos e, ao mesmo tempo, um dever dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.

Nesse contexto, o artigo 90, § 1º, do mesmo diploma legal dispõe, de forma inequívoca, que o órgão com circunscrição sobre a via responde pela instalação da sinalização, incluindo os casos de omissão, deficiência ou incorreta disposição dos dispositivos de trânsito.

A norma em questão reforça o dever jurídico do Município de Parauapebas de providenciar a adequada sinalização das vias públicas sob sua circunscrição, sob pena de incorrer em falha na prestação do serviço e, por consequência, atrair a responsabilização objetiva por eventuais danos, nos termos da lógica constitucional que rege a responsabilidade do Estado.

Conforme já relatado, o autor alega que, em 14 de março de 2022, trafegava como passageiro em uma motocicleta pela Rua Central, localizada no Município de Parauapebas, quando o condutor perdeu o controle do veículo ao ultrapassar um quebra-molas desprovido de sinalização, circunstância que, segundo afirma, teria sido a causa do acidente.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência registrado por meio da Delegacia Virtual, em 28 de junho de 2022:

“O RELATOR ACIMA DIZ QUE NO DIA E HORA CITADOS, ESTAVA NA GARUPA DA MOTOCICLETA HONDA POP100, PLACA QDC-2555, COR BRANCO, RENAVAM 01054991704, CHASSI 9C2HB0210FR474311, QUANDO PASSOU POR UM QUEBRA MOLAS SEM SINALIZAÇÃO, PERDERAM O CONTROLE E CAIRAM, O RELATOR DISSE QUE TEVE QUE SER ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL ONDE FOI CONSTATADO UMA FRATURA.”

Verifica-se que o Boletim de Ocorrência foi lavrado apenas três meses após o suposto evento danoso, lastreado unicamente na versão apresentada pela própria vítima, sem que tenha havido qualquer perícia no local dos fatos. Ademais, embora a narrativa envolva situação de urgência, inexiste nos autos qualquer indício de que a autoridade policial tenha sido acionada ou comparecido ao local no momento do acidente.

No que se refere ao valor probatório do registro de ocorrência policial, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de diversos outros tribunais pátrios, no sentido de que tal documento, por consistir em relato unilateral, não possui força suficiente, por si só, para embasar o convencimento judicial, devendo ser avaliado em conjunto com os demais elementos de prova constantes dos autos. A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO A SERVIÇO DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL
.

(...)
7. Nos autos, observa-se que o único elemento de informação que pode servir de acervo probatório referente ao noticiado consiste em Boletim de Ocorrência no qual a narrativa dos fatos não demonstra a dinâmica do acidente de trânsito, nem traz os elementos indicativos da certeza inequívoca sobre a quem possa ser atribuída a culpa. (...) 10. Cabe ressaltar que o Boletim de Ocorrência, quando produzido com base somente na versão unilateral do segurado, possui presunção relativa de veracidade das informações, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, devendo ser considerado em conjunto com as demais provas constantes dos autos para a formação da convicção do magistrado, o que não ocorreu no caso em comento
.
11. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório preconizada no art. 373, inciso I do Estatuto Processual Civil. 12. Descartado o dever de ressarcimento
. (...)
13. Apelação conhecida e provida
.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08416714620188140301 26735000, Relator.:
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2025,
1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

(...) 4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido. (...) 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073046120228140040 17563841, Relator.:
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Data de Julgamento:
11/12/2023,
1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA.
BURACOS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.
BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese do requerente/apelado, porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados.
2
. Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante.
3. Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(
TJ-MT - AC: 00031416920138110008 MT
, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM RAZÃO DE BURACOS NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DAS RÉS. OMISSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL. FOTOGRAFIAS NÃO DATADAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE CONSTITUI PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. ÔNUS DE PROVA QUE COMPETIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE

(
TJ-AL - AC: 07183353120198020001 Maceió, Relator:
Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 09/12/2021,
2ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 09/12/2021)

No caso em exame, não há qualquer registro de testemunhas presenciais do acidente. Ademais, conforme corretamente consignado na sentença de origem, não houve, por parte do autor, a oportuna indicação de prova testemunhal, especialmente na fase processual destinada à sua especificação.

A ficha de atendimento do SAMU de Parauapebas, acostada aos autos, apresenta-se parcialmente ilegível e, no campo destinado à descrição da cinemática do trauma, limita-se à expressão genérica
“moto lombada”,
sem maiores detalhes. De igual modo, o registro do atendimento no Pronto Socorro revela-se pouco esclarecedor, ao anotar apenas que o paciente
“refere acidente motocicleta bateu quebra-molas”
, sem qualquer precisão quanto ao local, às circunstâncias ou às consequências do suposto evento.

Da mesma forma, não há, nos autos, identificação do condutor da motocicleta envolvida no acidente. Tampouco foi anexada cópia do documento do veículo, de modo que não é possível aferir quem seria o proprietário, ou mesmo se o condutor era habilitado à época dos fatos.

Cumpre ainda salientar que, conforme consta do Memorando nº 2217/2023 (Num. 22819493 – Pág. 1), expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB, inexiste bairro denominado “Central” no Município de Parauapebas, tal como indicado na petição inicial. O referido órgão esclareceu, contudo, que há uma via denominada Rua Central, situada no bairro Guanabara, o que evidencia imprecisão quanto à exata localização do alegado acidente.

Ressalte-se que o autor, ora apelante, anexou aos autos duas fotografias: uma retratando um quebra-molas desprovido de pintura ou qualquer sinalização visível, e outra em que a mesma estrutura aparece devidamente sinalizada, sustentando que esta última configuração teria sido implementada após o acidente. Essa alegação, contudo, carece de respaldo em elemento objetivo constante nos autos.

As imagens apresentadas não são acompanhadas de metadados, registro temporal, coordenadas geográficas ou referências visuais que permitam comprovar que foram capturadas no local e no período em que supostamente ocorreu o evento danoso. Como já mencionado, subsiste incerteza quanto à localização exata do sinistro, em razão da divergência entre o endereço indicado na petição inicial e os dados fornecidos pelo ente municipal.

Repisa-se, não houve produção de prova pericial ou testemunhal que permita aferir se o quebra-molas retratado nas fotografias corresponde efetivamente àquele envolvido no acidente narrado, tampouco que tenha havido qualquer modificação posterior na sua sinalização. A alegação de que a pintura foi realizada após os fatos, portanto, reveste-se de caráter meramente especulativo, não se sustentando à luz do ônus probatório que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda que os documentos médicos e as fotografias acostadas aos autos confirmem a existência de lesões compatíveis com acidente motociclístico, não é possível, com o grau de certeza exigido imputar ao Município a autoria do evento danoso, ante a ausência de elementos probatórios que estabeleçam, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a suposta omissão estatal e os prejuízos alegadamente suportados pelo autor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR LOMBADA NA RUA OCASIONOU ACIDENTE DE MOTO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA PELA AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA/OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SINALIZAR ADEQUADAMENTE A VIA. AUSÊNCIA DE CAPACETE. RECURSO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

1- Autores alegam que seu parente trafegava pela via pública de moto quando sofreu acidente em uma lombada não sinalizada e faleceu, razão pela qual ingressaram com a presente ação requerendo danos morais.

2- Juízo de primeiro grau julgou improcedente pela falta de nexo de causalidade entre o dano e o local do suposto acidente.

3- Sentença mantida por não haver comprovação de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato/omissão administrativo executado pelo Poder Público. Não há fotografias, boletim de ocorrência ou qualquer comprovação de que o acidente ocorreu na lombada descrita.

(TJ-PA - AC: 08014138320188140045, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. SEMÁFORO DESLIGADO. (...) AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E O EVENTO DANOSO. PEDIDO DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 – Mantida a sentença de improcedência de pedido de dano moral, de vez que o conjunto probatório carreado aos autos permite, ao contrário do alegado na inicial, concluir pela ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta da administração e o evento danoso.

2 - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00188421520178140051 19250909, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, pois a prova constante nos autos é insuficiente e imprecisa para comprovar a existência de nexo de causalidade entre a alegada omissão (ausência de sinalização) e o dano sofrido (ocorrência do acidente).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237

[2]

Editora Forense
,
2007, página 364

Belém, 09/06/2025